Tribunal: TJPA
Processo: 0879348-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879348-42.2020.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879348-42.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
ADVOGADOS: LUISA CAROLINE GOMES GADELHA ; LEONARDO FARIAS FLORENTINO; ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA ; GABRIEL ALBANESE DINIZ DE

ARAUJO ; EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

RECORRIDA: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA
ADVOGADOS: ADRIANO JANINI , RUFINO DE CAMPOS , LUCIANE GALINDO CAMPOS BANDEIRA

RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS. CIRURGIA QUE SEGUE PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que busca compelir a operadora à autorização e custeio de materiais específicos indicados pelo médico assistente para a realização de cirurgia na coluna para tratamento de espondilopatia, dorsalgia e espondilolistese

II. A negativa de fornecimento baseada na ausência de previsão no rol da ANS ou na alegada indicação de marca específica mostra-se abusiva, diante da comprovação da imprescindibilidade dos materiais ao sucesso do procedimento, o qual se encontra contratualmente coberto.

III. Nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, apenas é autorizada a exclusão de cobertura para próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico, o que não se aplica à hipótese dos autos. Ademais,

IV. Incabível a interferência da operadora na escolha do tratamento ou dos materiais prescritos pelo médico assistente, desde que clinicamente justificados.

V - Forçoso reconhecer o caráter abusivo da negativa da ré em fornecer os materiais prescritos. Ademais, trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja hermenêutica privilegia a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

VI. Inexistência de prova de que a operadora ofereceu materiais de características equivalentes.

VII - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879348-42.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
ADVOGADOS: LUISA CAROLINE GOMES GADELHA ; LEONARDO FARIAS FLORENTINO; ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA ; GABRIEL ALBANESE DINIZ DE

ARAUJO ; EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

RECORRIDA: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA
ADVOGADOS: ADRIANO JANINI , RUFINO DE CAMPOS , LUCIANE GALINDO CAMPOS BANDEIRA

RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA contra a referida operadora de plano de saúde.

A autora, ora apelada, devidamente qualificada nos autos, relatou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, sendo portadora de espondilopatia, dorsalgia e espondilolistese (CID-10: M48, M54.5 e M43.1), enfermidades que comprimem o nervo da coluna lombar, ocasionando dores crônicas, alterações posturais e prejuízos à deambulação. Com base em indicação médica datada de 23 de janeiro de 2020, houve autorização inicial da cirurgia em março do mesmo ano, porém esta não foi realizada à época em razão da pandemia de COVID-19. Diante do agravamento do quadro clínico, em julho daquele ano, indicou-se nova intervenção, com a utilização de dispositivos específicos:
cage XLIF
, sistema para visualização da região lateral da coluna e afastador cirúrgico. Menciona que a requerida negou o fornecimento dos referidos materiais, ensejando o ajuizamento da presente ação, em que pleiteia a autorização e custeio integral do procedimento, incluindo o fornecimento dos materiais médicos prescritos.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência, compelindo a operadora a fornecer os materiais indicados. Após o devido contraditório e apresentação de contestação, sobreveio sentença de mérito, que julgou procedente o pedido inicial, determinando à GEAP o custeio do tratamento recomendado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais a GEAP sustentou, em síntese: (i) que autorizou a cirurgia e forneceu materiais necessários, sendo a recusa à realização da cirurgia motivada por exigência do médico da autora quanto à marca específica de determinados materiais; (ii) que é vedado ao médico indicar fornecedor ou marca específica, nos termos da Resolução nº 1956/2010 do Conselho Federal de Medicina e da RN nº 424 da ANS; (iii) que o material solicitado (CAGE XLIF hiperlordótico e KIT MAXACESS) não possui cobertura obrigatória prevista no rol da ANS; (iv) que a sentença violou os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos.

Em contrarrazões a autora/apelada rebate os fundamentos do recurso, defendendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879348-42.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
ADVOGADOS: LUISA CAROLINE GOMES GADELHA ; LEONARDO FARIAS FLORENTINO; ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA ; GABRIEL ALBANESE DINIZ DE

ARAUJO ; EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

RECORRIDA: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA
ADVOGADOS: ADRIANO JANINI , RUFINO DE CAMPOS , LUCIANE GALINDO CAMPOS BANDEIRA

RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que a apelação interposta preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia cinge-se à negativa da operadora GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em fornecer materiais específicos indicados para a realização de cirurgia indicada para a apelada, materiais esses descritos na inicial como cage XLIF, sistema para visualização da região lateral da coluna e afastador cirúrgico, os quais foram indicados pelo médico assistente como imprescindíveis à efetiva execução do procedimento.

É fato incontroverso nos autos que o plano de saúde cobre a patologia enfrentada pela autora, bem como que a intervenção cirúrgica foi autorizada. A recusa limitou-se ao fornecimento de determinados materiais cirúrgicos com base em alegação de ausência de previsão no rol da ANS e pela indicação de marca específica, argumento esse que, entretanto, não merece prosperar.

Mostra-se incabível ao plano de saúde, neste caso, limitar o tratamento prescrito pelo médico, tampouco impedir a utilização de materiais inerentes ao ato cirúrgico. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 10, inciso VII, permite a exclusão apenas de próteses, órteses e acessórios que não estejam ligados ao ato cirúrgico, o que manifestamente não é o caso dos autos.

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Conforme restou bem delineado na r. sentença, os materiais foram indicados com base em critérios clínicos, sendo considerados fundamentais para a realização de técnica cirúrgica com menor risco ao paciente e maior eficácia no seu resultado. Importa destacar que o médico da autora foi ouvido em audiência, tendo afirmado que o quadro de saúde da autora era grave necessitando de tratamento exclusivamente cirúrgico e que os materiais requisitados eram indispensáveis para a realização de uma cirurgia menos invasiva , garantindo melhor recuperação à paciente.

Dessa forma, é forçoso reconhecer o caráter abusivo da negativa da ré em fornecer os materiais prescritos, violando-se, com isso, não apenas normas contratuais, mas principalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Ainda, trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja hermenêutica privilegia a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Em casos semelhantes, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA .
RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESPONDILOPATIA DEGENERATIVA COM ESTENOSE DO CANAL E INSTABILIDADE EM L5-S1. A ESCOLHA DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS CABE AO MÉDICO QUE REALIZARÁ A CIRURGIA.
ENUNCIADO Nº 112 DA SUMULA DO TJ/RJ .
"HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O SEGURO SAÚDE CONTRATADO E O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, QUANTO À TÉCNICA E O MATERIAL A SER EMPREGADO, A ESCOLHA CABERÁ AO MÉDICO INCUMBIDO DE SUA REALIZAÇÃO".
SENTENÇA DE PROCEDENCIA. RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO DO DECISUM . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. ESTABELECE O ART. 51 DO CDC QUE SÃO NULAS DE PLANO DIREITO, AS CLÁUSULAS QUE ESTABELEÇAM OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, ABUSIVAS,
QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, OU SEJA, INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ OU A EQUIDADE . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM OBSERVOU OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .

(TJ-RJ - APL: 01198562420098190038 RJ 0119856-24.2009.8.19 .0038, Relator.: DES. MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 24/03/2014, VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/04/2014 14:40)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, SOB A ALEGAÇÃO DE EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA PELO CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 – IRRELEVÂNCIA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE EXCLUI O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIRETAMENTE LIGADOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ART. 51, IV DO CDC – APARATOS (MARCA-PASSOS E ELETRODOS) IMPRESCINDÍVEIS PARA O SUCESSO DA CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA PARA INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS E EXPRESSAMENTE INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE – DEVER DE COBERTURA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Apelação cível conhecida e desprovida .

(TJ-PR 0014589-16.2023.8.16 .0019 Ponta Grossa, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

O argumento de que houve exigência de marca específica é isolado e carente de qualquer respaldo probatório. Ao revés, a autora reiteradamente alegou não haver exigência de fornecedor específico, mas sim a necessidade de fornecimento de materiais compatíveis com as especificações técnicas necessárias ao êxito do procedimento. Ademais, o plano de saúde não apresentou qualquer comprovação de que os materiais por ele ofertados seriam equivalentes aos prescritos, descumprindo com isso o seu ônus probatório.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, pois corretamente impôs à operadora de saúde o dever de custear os materiais prescritos e utilizados na intervenção, medida essa que se alinha com a jurisprudência majoritária e os princípios norteadores do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/04/2025